Tribunal: TJMT
Processo: 1053179-80.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053179-80.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILBERTO SEIXAS MOURA JUNIOR - CPF: 688.219.481-53 (APELANTE), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), SANDRO LANZARINI registrado(a) civilmente como SANDRO LANZARINI - CPF: 931.139.191-34 (APELADO), SANDRO LANZARINI registrado(a) civilmente como SANDRO LANZARINI - CPF: 931.139.191-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA ACOLHIDA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA ACOLHIDA
.
EMBARGOS À MONITÓRIA. CHEQUE. TÍTULO DE CRÉDITO EXECUTIVO HÁBIL. RESPONSABILIDADE DO EMITENTE. PRINCÍPIOS DA LITERALIDADE, AUTONOMIA CAMBIÁRIA
E ABSTRAÇÃO
. MENSAGENS DE WHATSAPP NÃO AUTENTICADAS E DESTITUÍDAS DE VALOR PROBATÓRIO ROBUSTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos em face de ação monitória fundada em cheque emitido pelo recorrente, constituindo título executivo judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a declaração de hipossuficiência, corroborada por outros documentos, é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça; (
ii
) se o cheque constitui documento idôneo para a ação monitória; e (
iii
) se as provas apresentadas pelo apelante são aptas a afastar a obrigação representada na cártula.

III. Razões de decidir

3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade e corroborada por outros documentos justifica a concessão da gratuidade judiciária.

4. O cheque é título de crédito dotado de força executiva e constitui prova escrita idônea para instruir a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC.

5. Os princípios cambiários da autonomia, literalidade
e abstração
asseguram que o cheque se desvincule da relação jurídica que lhe deu origem, tornando inviável a discussão sobre a causa debendi, salvo em hipóteses excepcionais, não verificadas no caso.

6. A responsabilidade pelo pagamento recai sobre o emitente do título, independentemente da relação subjacente.

7. Mensagens de WhatsApp, desacompanhadas de certificação de autenticidade que assegure sua integridade e não corroboradas por prova robusta, carecem de força probatória hábil a elidir o crédito representado na cártula.

8. Não comprovado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor (CPC, art. 373, II), mantém-se a rejeição dos embargos à monitória.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para acolher a preliminar e conceder a gratuidade judiciária.

Tese de julgamento:

“1.

O cheque, título de crédito de natureza abstrata, é documento hábil para instruir ação monitória.
2. O emitente responde pelo pagamento do título, independentemente da relação causal

que lhe deu origem
.
3. Provas unilaterais desacompanhadas de certificação de autenticidade e provas robustas não afastam a responsabilidade cambial.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 85, §11, 373, II, e 700; CC, art. 299.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.575.781/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a T., j. 18.02.2020; TJ-MS, AC 0801355-58.2021.8.12.0004, Rel. Des. João Maria Lós, 1a Câm. Cível, j. 12.09.2024; TJ-MT, AC 0008538-90.2014.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câm. Dir. Privado, j. 05.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Gilberto Seixas Moura Junior contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os embargos à monitória por ele opostos e, consequentemente, constituiu título executivo judicial em favor de Sandro
Lanzarini
.

Na origem, o autor ajuizou Ação Monitória em busca do pagamento de R$ 108.901,64, valor atualizado referente a cheque no montante original de R$ 56.900,00, de titularidade do requerido Gilberto Seixas Moura Junior emitido em 25/07/2020 e devolvido por insuficiência de fundos.

A sentença julgou improcedente os embargos monitórios, reconheceu o cheque como título hábil e afastou as mensagens de WhatsApp como prova. O réu foi condenado ao pagamento do valor atualizado do cheque e honorários de advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, o apelante preliminarmente requereu a gratuidade judiciária por hipossuficiência e, no mérito, reiterou os argumentos dos embargos, alegando que a dívida decorre de negócio entre o apelado e Alexandre Francoso Pavão, que teria assumido a obrigação. Sustenta não ter celebrado contrato com o apelado, nem participado das tratativas ou recebido os valores, atribuindo a dívida exclusivamente a Alexandre.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – GRATUIDADE DA JUSTIÇA

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Em sede preliminar, o apelante requereu gratuidade judiciária sob o fundamento de hipossuficiência econômica, juntando declaração de hipossuficiência, extrato do imposto de renda e informe de rendimentos.

A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito processual, o art. 99, §3o, do Código de Processo Civil estabelece que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte pessoa natural goza de presunção de veracidade, a qual, todavia, é relativa, podendo ser afastada diante de elementos que demonstrem capacidade financeira suficiente, nos termos do §2o do mesmo dispositivo.

No caso, os documentos comprovam a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer a subsistência. Nesse contexto, e em observância ao princípio constitucional do acesso à justiça, entendo presentes os pressupostos para a concessão do benefício.

Assim,
DEFIRO
a gratuidade judiciária em grau recursal.

VOTO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se em saber se o cheque constitui prova escrita suficiente para instruir a ação monitória e se as provas do apelante afastam a obrigação nele representada.

A ação monitória foi instruída com o cheque no 000378, emitido pelo apelante em favor do apelado e devolvido por insuficiência de fundos, documento suficiente para instruir a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC.

A tese de que a dívida teria sido assumida por terceiro, sem que o apelante tivesse participado das tratativas ou se beneficiado dos valores
,
não prospera.

A responsabilidade pelo pagamento do cheque recai sobre o emitente do título.

Para ilustrar:

“[...] Ainda que os cheques tenham sido emprestados a terceiro, o fato não afasta a responsabilidade do apelante, que assumiu a responsabilidade pelo pagamento do valor estampado na cártula. O emitente do cheque permanece responsável pelo pagamento da quantia inserida na cártula ainda que emprestado a terceiro, ressalvado o direito de regresso. (TJ-MS - Apelação Cível: 08013555820218120004 Amambai, Relator.:
Des .
João Maria Lós, Data de Julgamento: 12/09/2024, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/09/2024).”

No caso, não houve impugnação quanto à emissão do cheque ou à autenticidade da assinatura nele aposta.
Nos embargos monitórios, cabia ao devedor comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), ônus do qual não se desincumbiu.

A responsabilidade do emitente decorre dos princípios da literalidade e da cartularidade, sendo incabível discutir a causa debendi, salvo hipóteses excepcionais.

Ademais
,
o cheque, por sua natureza abstrata e executiva, dispensa, para sua exigibilidade, nexo de causalidade com o negócio jurídico que lhe deu origem, em respeito à autonomia e independência das obrigações cambiais.

Nesse sentido:

“[...] Sendo o cheque título de crédito regido pelos princípios cambiários da autonomia, abstração e inoponibilidade das exceções pessoais, seu emitente se obriga perante o portador da cártula colocada em circulação, mesmo que não tenha celebrado negócio jurídico com ele. [...] (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1575781 DF 2015/0321412-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 18/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/02/2020).”

“[...] O emitente deve responder pelo título que emitiu e não adimpliu, uma vez que não se cabe discutir a causa debendi que envolve os cheques, tendo em vista a autonomia cambial, que reveste tal título de crédito. Pelos princípios da autonomia das obrigações cambiais e da abstração, o título emitido deve abster-se da relação jurídica contratual e cumprir a sua função cambial, ou seja, o título de crédito, quando posto em circulação, desvincula-se da relação jurídica fundamental que lhe deu origem. (TJ-MT - AC: 00085389020148110003, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2023).”

No tocante às mensagens de WhatsApp apresentadas pelo apelante,
são unilaterais e sem certificação de autenticidade que garanta sua integridade,
nos termos do art. 411, II, do CPC,
portanto carecem de força probatória.

A alegação de que terceiro arcaria com a dívida, desprovida de prova documental robusta, não possui o condão de desconstituir o crédito representado pelo cheque.

A sentença, ao rejeitar os embargos monitórios e constituir o título executivo judicial, apreciou corretamente as provas, concluindo pela ausência de fundamentos idôneos para afastar a pretensão do autor. Cumpre destacar, ainda, que, instado a especificar provas, o apelante requereu o julgamento antecipado, demonstrando inexistirem elementos adicionais para sustentar sua tese.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para acolher a preliminar
e
conceder a gratuidade judiciária ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025